Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-89.2014.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007626-89.2014.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA RECORRIDOS: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, CHAGAS MELO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANGELA MARIA VENTURINI, DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação demarcatória, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. 2. Por meio do anterior Acórdão n. 1238339, de Relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva, esta Turma Cível deu provimento à apelação interposta pelo autor, para cassar a sentença e determinar a realização de perícia com a finalidade de aferir a área objeto de demarcação na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A matéria em discussão consiste em analisar: (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) subsidiariamente, se é possível a devolução ou redução dos honorários periciais, à luz do art. 465, § 5o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo pericial apresentado aos autos concluiu pela impossibilidade de se aferir com exatidão a área discutida nos autos, em razão de deficiência na descrição tabular apresentada na matrícula do imóvel. Para tanto, foram apresentadas respostas conclusivas e fundamentadas aos quesitos apresentados pelo órgão julgador e pelas partes, conforme estabelece o art. 473, incisos II, III e IV, do CPC. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, se observada a desnecessidade de realização de nova perícia, diante da inexistência de falhas metodológicas ou outras irregularidades no estudo técnico realizado nos autos. Preliminar rejeitada. 5. A redução do valor pago a título de honorários periciais, à luz do art. 465, § 5o, do CPC, pressupõe que a perícia tivesse sido incompleta ou insuficiente, o que não se constata dos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 465, §5o, 473, inciso IV e 480, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o laudo pericial não esclareceu satisfatoriamente os fatos, e o indeferimento do pedido de produção de nova prova pericial implicou cerceamento de defesa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 465, §5o, 473, inciso IV e 480, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar hígida a prova pericial, afastando a tese de cerceamento de defesa, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou o entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao dissenso interpretativo, cumpre esclarecer que o recorrente não indicou expressamente a alínea “c” do permissivo constitucional em que fundamenta seu recurso. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico expressa intenção em demonstrar a divergência. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento do seguinte teor: "a falta de indicação precisa do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento" (AgInt no AREsp n. 2.611.146/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Embora se possa atribuir a falta de indicação do permissivo pertinente à conta de erro material, afastando a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012